Tribunal: TJPA
Processo: 0003482-91.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº. 0003482-91.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DO APENADO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O cometimento de novo crime doloso pelo agravante, no curso de benefício legal, constitui falta grave e caracteriza o descumprimento das condições impostas no período de prova do livramento condicional, nos termos dos artigos 50, V, e 52,
caput
, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual não há ilegalidade na decisão que determinou a instauração de procedimento disciplinar para sua apuração.
2. A ordem de regressão a regime de pena mais gravoso não se mostra ilegal, encontrando respaldo na previsão contida no artigo 118, I, também na Lei de Execuções Penais.
3. Agravo conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº. 0003482-91.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Jailson Filho Albuquerque Teixeira
,

por meio do Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que determinou a instauração de procedimento de apuração de falta grave e ordenou a regressão cautelar do agravante ao regime prisional fechado.

Sustenta o agravante que não há previsão legal para o reconhecimento da falta grave e para o retorno a regime de pena mais gravoso, uma vez que
¿AS PENALIDADES PARA O SENTENCIADO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL CONSISTEM NA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, ADVERTÊNCIA OU AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES, CONSOANTE O ART. 140 DA LEI Nº 7.210/84¿.

Com esses argumentos, pleiteia a anulação da decisão,
¿determinando-se, por consequência, o
arquivamento
do procedimento disciplinar instaurado em desfavor do Agravante e a manutenção do cômputo de pena por ele cumprida no período do livramento, bem como,
restabelecendo-se
sua situação jurídica anterior, enquanto não sobrevinda decisão de mérito quanto a suposta nova incidência criminal.¿

Em contrarrazões, o
dominus litis
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo-se a decisão guerreada.

À fl. 12-verso, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para ¿
que o apenado volte ao regime anterior à concessão do livramento condicional, para dar continuidade ao cumprimento da pena, com alteração da data-base, para a data da última prisão¿
.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº. 0003482-91.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Em que pese a judiciosa argumentação do agravante, o pleito não merece prosperar.

Digo isso por que, as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e se mostram adequadas diante da grave conduta do agravante
, razão pela qual não vislumbro a ilegalidade apontada no recurso,
como notoriamente se verifica da simples leitura de seu teor
:
¿Trata-se de comunicação pelo Diretor da Casa Penal, através do Ofício de nº 482/2020-CTMAB/SEAP e B.O.P. em anexo (SEQ.60.1), informando que o (a) apenado (a) foi recapturado com novo delito, tendo, assim, 29/06/2020descumprido as condições do LC. A CEM/VEP juntou aos autos a ficha de acompanhamento de frequência do apenado (seq. 59.1) onde se observa que a última data que o apenado compareceu para consignar assinatura foi em 03/05/2019.
I. DA FALTA GRAVE
Tendo em vista que a conduta do (a) apenado (a) configura falta grave prevista no Art. 50, V c/c Art. 52, CAPUT, ambos da LEP, DETERMINO: A) INSTAURE-SE procedimento de apuração de falta grave.
B) SEJA O (A) APENADO (A) CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME FECHADO, DE FORMA CAUTELAR (art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário.
Relativamente à possibilidade de regressão cautelar, o STJ, mantendo seu posicionamento exarado na Sumula n. 533, firma-se pela sua legalidade independentemente da prévia oitiva do apenado ou instauração do PAD, sob pena de violação da finalidade da medida, conforme o recentíssimo julgado: Habeas Corpus nº 379.359/PB (2016/0304396-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 01.02.2017. Daí por que plenamente possível a regressão cautelar sem a oitiva prévia do apenado. Por outro lado, para fins de apuração e regressão definitivas - considerando a decisão deste. e. TJPA no MS n. 0001049-22.2017.8.14.0000 e enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, que consideram a imprescindibilidade do PDP, determino: (...)
II. DA SUSPENSÃO DO LC
Considerando que o (a) apenado (a) praticou falta grave no período de prova do livramento condicional - foi preso(a) em flagrante no processo de conhecimento 0009294-75.2020.8.14.0401, SUSPENDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO.
Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior de Justiça que ¿não obstante ser obrigatória a revogação do livramento condicional na hipótese de condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido durante a sua vigência, faz-se mister a prévia suspensão cautelar do benefício¿ (STJ HC88.815/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva -Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, julgado em 03/06/2008, DJe 25/08/2008). No mesmo sentido:
'Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Livramento condicional. Prática de novo delito durante o período de prova. Suspensão expressa do benefício pelo magistrado. Suspensão determinada no próprio período de prova. Trânsito em julgado da condenação referente ao novo delito. Revogação do livramento condicional. Inexistência de ilegalidade. Art. 89, do CP e art. 145, da LEP.
I - Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo réu (art. 145, da LEP) e, com o trânsito em julgado da condenação referente ao novo crime, revoga tal benefício. (Precedentes do STF e do STJ).
II - Importante ressaltar que esta hipótese não se confunde com aquela em que o juiz apenas revoga o benefício do livramento condicional após o período de provas, sem, todavia, ter suspendido cautelarmente o curso de tal benesse. Neste caso, sim, a pena deve ser automaticamente extinta, sendo flagrantemente ilegal a subordinação da declaração de extinção à constatação da prática de eventuais delitos durante o período de prova. (Precedentes do STF e do STJ). Recurso desprovido.' (STJ. RHC 20.081/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/08/2007, DJ 01/10/2007, p. 289).
Desse modo, fica suspenso o livramento até o deslinde do feito relacionado ao novo delito. Vale salientar que é possível a suspensão do livramento. Todavia, sua revogação definitiva não se viabiliza, haja vista que a REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL depende do TRÂNSITO EM JULGADO, nos termos do art. 87 do CPB.
Em razão da suspensão do livramento condicional e da impossibilidade de considerar o período em que esteve em livramento como tempo de pena cumprida, retifique-se o cálculo de liquidação das penas, para suprimir do cômputo da pena cumprida o período de prova do livramento, que se encontra sub judice, uma vez que a superveniência de condenação poderá acarretar a subtração definitiva do período de prova.¿

Como se vê, a decisão possui escorreita fundamentação, justificando as penalidades cominadas
em razão da prática de novo delito no curso do período de prova do livramento condicional.

Tendo cometido a falta grave, nos termos dos artigos 50, V e 52, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), não há que se falar em ilegalidade da determinação de instauração do competente procedimento disciplinar para reconhecimento da falta praticada.

Por outro lado, a tese de ausência de previsão legal para a regressão de regime de pena também não merece amparo, e chega a ser graciosa, uma vez que a Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984) assim dispõe:
¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado:
I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; (...)¿ (
grifei)

Acrescento, ainda, que o agravante ter cometido novo crime durante o período de prova do benefício que lhe foi deferido, descumprindo as condições impostas, por si só, já revela a necessidade de suspensão cautelar do livramento, bem como a sua regressão ao regime de pena mais severo.

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades ao agravante, uma vez que são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se acertada a decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra, os termos da decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator